Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702841-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DARZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, SOMR WALID SALAMEH DESPACHO 1. Diante dos esclarecimentos prestados no ID no 32162962, concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias para que o Banco Bradesco S.A. cumpra integralmente o despacho de ID no 31847398. 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO